Tribunal: TJPA
Processo: 0004546-24.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004546-24.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA ALVES THOMAZ, ANTONIO MARIA ALVES THOMAZ, MARIA AUXILIADORA THOMAZ SANTOS, MARIA RAIMUNDA ALVES THOMAZ, MARIA ALICE ALVES THOMAZ, MARIA LUCIA ALVES THOMAZ

APELADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004546-24.2011.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

ADVOGADO:
JOÃO CARLOS FONSECA - OAB/PA 19.359-B

ELIAS MOIA WANZELER JUNIOR - OAB/PA 26.885

APELADO:
MARIA LÚCIA ALVES THOMAZ E OUTROS

ADVOGADO:
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB/PA 13.152

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBERTURA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. NEGATIVA DE RADIOTERAPIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALECIMENTO DA AUTORA NO DECORRER DA AÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE AOS SUCESSORES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
que lhe move
MARIA RAIMUNDA ALVES THOMAZ,
tendo como sucessores seu herdeiros
(MARIA LÚCIA ALVES THOMAZ E OUTROS),
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Narra a exordial
(Id. 6715725),
que a Sra. Maria Raimunda Alves Thomaz mantinha contrato de prestação de serviços de saúde com a requerida desde o ano de 1985, tendo descoberto ser portadora de câncer de mama em 2010, razão pela qual foi submetida à cirurgia e tratamento de quimioterapia, após o que, foram prescritas sessões a radioterapia, cuja autorização foi negada pela ré, sob alegação de que não havia cobertura por parte do plano de saúde da autora.

Pleiteou a concessão de tutela antecipada para determinar o custeio do tratamento pela requerida e, em decisão definitiva, a confirmação da tutela e condenação em danos morais.

Foi deferida tutela antecipada
(Id. 6715729 – pg. 5/6),
para determinar que a requerida arcasse com os medicamentos e o tratamento de radioterapia, sob pena de multa diária.

Em contestação
(Id. 6715731)
, a requerida arguiu preliminarmente a conexão com o processo 0039557-51.2010.8.14.0301, a carência de ação pela morte da autora, dada a não transmissibilidade do direito aos seus sucessores e, no mérito, defendeu a inexistência de cobertura para tratamento e a prevalência do contrato firmado entre as partes.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6715764)
, julgando a ação procedente tão somente para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, já que a confirmação da tutela antecipada relativa à obrigação de fazer restou prejudicada em decorrência do óbito da autora.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação
(Id. 6715775)
, arguindo preliminarmente a carência de ação pela ilegitimidade do espólio face à natureza não transmissível do direito da autora. No mérito, defendeu a observância ao contrato firmado entre as partes, a ausência de cobertura do tratamento em pauta e a inexistência de danos morais indenizáveis já que não houve prejuízo com a negativa, pois a tutela foi concedida antes do prazo previsto para o início da radioterapia.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 6715779)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo à análise da preliminar.

II. PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO

Preliminarmente, sustenta a apelante a ausência de legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear danos morais, por se tratar de direito personalíssimo, entretanto, tal argumento não prospera, uma vez que o ajuizamento da demanda foi efetivado pela própria paciente, que veio a falecer no curso da ação, sendo plenamente possível a substituição processual, conforme entendimento já sedimentado no âmbito do STJ, através da Súmula 642, que assim dispõe
:

“
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

III. MÉRITO RECURSAL

A insurgência recursal da apelante fundamenta-se, em suma, em dois argumentos: a inexistência de cobertura do plano da autora para o tratamento de radioterapia e a ausência de danos morais.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre lembrar que estamos diante de uma relação contratual de plano de saúde, portanto, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 608/STJ.

No caso, a autora, portadora de neoplasia maligna na mama esquerda, sob os cuidados do médico oncologista Dr. Fernando Chalu Pacheco, se submeteu à cirurgia para retirada da mama, sendo prescrito posteriormente o tratamento através de radioterapia, conforme laudo acostado aos autos (Id. 6715729 – pg. 4), o qual foi recusado pela apelante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual (Id. 6715728 – pg. 4).

Ocorre, que o contrato firmado entre as partes (Id. 6715728 – pg. 1) não exclui a cobertura da doença que acomete a autora, nada justificando a negativa quanto ao tratamento devidamente prescrito por médicos especializados, pois, não faz sentido o contrato garantir a cobertura de tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde dos beneficiários e, ao mesmo tempo, negar o procedimento indicado por profissional habilitado que acompanha a evolução clínica do paciente.

Assim, é imperiosa a conclusão de que a negativa restringe direito inerente à natureza do contrato, nos termos do art. 51, §1º, II do CDC,
in verbis:

Art. 51 (...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.

Desta feita, se a doença que acometia a autora estava coberta pelo contrato de plano de saúde, não é razoável que haja limitação nos procedimentos indicados com o objetivo de restabelecer a saúde de pacientes com patologia grave ou, no mínimo, garantir um tempo de sobrevida digno.

Logo, é dever contratual da operadora do plano de saúde disponibilizar o necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, pelo que, não há que falar em violação ao princípio da autonomia privada ou ao
pacta sunt servanda,
mas sim, em aplicação do princípio da razoabilidade da proteção ao consumidor enquanto parte hipossuficiente e vulnerável da relação jurídica estabelecida.

Nesse contexto, tal como o fez o juízo de piso, rechaço o argumento da apelante de que a autora não aderiu à alteração das condições de cobertura de seu plano, dado o advento da Lei 9.656/96, pois a proposta por ela apresentada, não garante ao consumidor a adaptação e seu plano, uma vez que seu conteúdo tem caráter genérico e condicionado à adesão de um percentual de consumidores.

Portanto, deveria a apelante ter apresentado à autora uma proposta concreta e não condicionada à adesão de outros consumidores, o que não foi comprovado nos autos.

Ademais, cuidando-se de típico contrato de adesão, é manifesta a fragilização dos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda,
uma vez que o contrato, embora bilateral, possui margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, não, podendo, portanto, prevalecer em detrimento da dignidade da pessoa humana, amparada constitucionalmente (art. 1º, III, CF).

Em suma, não poderia a apelante recusar cobertura a procedimento prescrito por médico especializado, uma vez que a doença que acometida a autora – neoplasia maligna (câncer) – não estava excluída da cobertura do plano em questão, logo, seu tratamento também deve ser alvo da cobertura.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE CANCER. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM O TRATAMENTO. DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038090-32.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2020).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IASEP. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DA INTERESSADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POR OUTRO LADO, REDUZO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). REMESSA E RECURSO CONHECIDO COM PARCIAL PROVIMENTO. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0043775-25.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

Dito isto, conclui-se que a autora fazia jus à cobertura do tratamento de radioterapia prescrito pelo médico que a acompanhava.

Delimitada, portanto, a obrigação contratual da apelante, e, uma vez evidenciada nos autos a negativa do plano de saúde em custear com o procedimento em questão, patente sua responsabilidade em arcar com os danos decorrentes de sua omissão, que, no caso em análise, foram perquiridos na esfera extrapatrimonial (danos morais).

A alegação da apelante acerca da não configuração de dano moral indenizável, dada a inexistência de ato ilícito e de prejuízo à autora, já que, a tutela antecipada foi concedida antes do prazo fixado para o início do tratamento, não merece prosperar.

No caso em comento, o dano moral decorre diretamente do fato danoso (
in re ipsa),
qual seja, a negativa de cobertura, que, por si só é capaz de gerar um sentimento de angústia e impotência ao se ver impossibilitada de se submeter ao tratamento de saúde necessário à sua própria sobrevivência, agravado pela fragilidade física e emocional em que se encontra um paciente de doença grave.

É evidente, portanto, que o abalo sofrido pela apelante ultrapassa em muito a esfera do mero dissabor, restando comprovado o dano moral indenizável.

No que ao
quantum
estipulado pelo juízo de piso, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas e, considerando o caso em análise, tenho que o montante arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024